Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705677-46.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA contra o acórdão de ID 55457131 que deu provimento às apelações interpostas pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações populares, invertendo os ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente à autora, ora embargante. A embargante, em razões recursais (ID 55934565), alega omissões no acórdão embargado no tocante à falta de comprovação de consulta popular específica na desafetação do bem público e à vedação ao retrocesso em matéria ambiental, assim como à isenção constitucional concedida ao autor da ação popular no tocante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Pleiteia o provimento do recurso com a concessão de efeitos modificativos para que a sentença seja confirmada e seja afastada a condenação em honorários de sucumbência que lhe foi imposta. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar impugnação no prazo de 10 (dez) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, devidamente certificada, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 19:08:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora